Tribunal: STF
Processo: SL 1355
Classe: SL
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUSPENSÃO DE DECISÃO QUE DETERMINA A DESOCUPAÇÃO DE TERCEIROS NÃO ÍNDIOS DA TERRA INDÍGENA URUBU BRANCO. ALEGADA LESÃO À ORDEM PÚBLICA. OCORRÊNCIA. RISCO DE DANO CONSISTENTE NA EXISTÊNCIA DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    2. In casu, resta evidenciada a existência de risco de grave lesão à ordem pública na manutenção da decisão impugnada, na medida em que a demarcação e reconhecimento oficial da tradicionalidade da ocupação da terra indígena Urubu Branco pelos índios Tapirapé revela o fumus boni iuris do requerimento do autor no que se refere à ilegitimidade da ocupação da área por terceiros não indígenas. 



    3. O risco de grave lesão à ordem pública, consubstanciado na existência de conflitos violentos na área, ratifica a necessidade de acolhimento do pedido de suspensão, nos termos do que preveem os art. 4º da Lei nº 8.437/1992 e 297 do Regimento Interno do STF. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.